Tribunal: TJSP
Processo: 2286598-75.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleito de progressão ao regime aberto. O "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à progressão de regime, em especial o de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleito de progressão ao regime aberto. O "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à progressão de regime, em especial o de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com seu rito especial e sumaríssimo.
3-) Tráfico privilegiado. Com o advento da Lei no 13.964/2019, introduziu-se o § 5o, do art. 112, da Lei de Execução Penal, segundo o qual "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006", de modo que o cálculo de penas do paciente deverá ser retificado constar que o lapso a ser cumprido para a progressão de regime, na hipótese, é o relativo aos delitos comuns.
4-) Ordem denegada, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2286598-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são Impetrantes Doutores
FERNANDO YAGAMI ABRAHÃO e PEDRO LUCAS ALENCAR CARVALHO DE CENI, e
é Paciente SÉRGIO DE FRANÇA NEGROMONTE.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2286598-75.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1714
VOTO No 1714
Habeas Corpus no 2286598-75.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: doutores Fernando Yamagami Abrahão e Pedro Lucas Alencar
Carvalho de Ceni
Paciente: Sérgio de França Negromonte
Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleito de progressão ao regime aberto. O "Habeas Corpus" não
constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação
dos requisitos necessários à progressão de regime, em especial o de ordem subjetiva, demanda o
exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com seu rito especial e
sumaríssimo.
3-) Tráfico privilegiado. Com o advento da Lei no 13.964/2019, introduziu-se o § 5o,
do art. 112, da Lei de Execução Penal, segundo o qual "não se considera hediondo ou equiparado,
para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4o do art. 33 da Lei no 11.343, de
23 de agosto de 2006", de modo que o cálculo de penas do paciente deverá ser retificado constar
que o lapso a ser cumprido para a progressão de regime, na hipótese, é o relativo aos delitos
comuns.
4-) Ordem denegada, com observação.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Sérgio, pois deseja sua progressão ao regime aberto.
Aduz, em resumo, que o crime de tráfico privilegiado não tem natureza hedionda,
razão porque a fração para fins de benefícios executórios deve ser aquela reservada para os
crimes comuns. Busca a concessão da ordem para retificação do cálculo de penas, com a
consequente expedição de alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2286598-75.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1714
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 164/165), tendo sido referida decisão
questionada perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Habeas Corpus no 555.069/SP,
indeferido liminarmente pelo e. Ministro João Otávio de Noronha (cf. fls.).
A i. Autoridade impetrada prestou informações a fls. 169/170.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento da
impetração (fls. 181/182).
II Fundamento
A impetração deve ser conhecida, porém, denegada.
Nada obstante o artigo 197 da Lei de Execução Penal preceitue que as decisões
proferidas pelo juiz da execução desafiam recurso de agravo, não há como negar a
possibilidade de estas, eventualmente, além de contemplarem ocasional error in procedendo ou
error in judicando, darem azo a constrangimento ilegal.
Assim, ainda que, em razão de sua estreita via cognitiva, o habeas corpus não
constitua instrumento adequado para o reexame de decisões proferidas pelo juiz da execução,
nada obsta, em tese, a impetração de tal remédio constitucional para fazer cessar eventual
constrangimento ilegal delas proveniente, máxime quando se cuida de hipótese em que é
manifesto, aferível de pronto.
No caso presente, a denegação da ordem é de rigor, mesmo porque o "Habeas
Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial
porque a verificação dos requisitos necessários à progressão de regime, em especial o de ordem
subjetiva, demandam o exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente
incompatível com seu rito especial e sumaríssimo.
Exsurge pertinente, porém, uma observação. Muito embora este Relator perfilhe
entendimento no sentido de que o delito de tráfico de entorpecentes, ainda que na forma
privilegiada, isto é, quando aplicado o redutor do § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2286598-75.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1714
considerado hediondo, nos termos do que dispõem, expressamente, o art. 5o, inc. XLIII, da
Constituição Federal e art. 2o "caput", da Lei no 8.072/90, há de se considerar que, na hipótese,
deve ser aplicado o § 5o, do art. 112, da Lei de Execução Penal (introduzido pela Lei no
13.964/2019, atualmente em vigor), segundo o qual "não se considera hediondo ou
equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4o do art.
33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006".
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem, com observação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.